Tribunal: TJMT
Processo: 1020462-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020462-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOCILENE RAMONITA DE AQUINO SABALA - CPF: 009.187.661-33 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020462-72.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JOCILENE RAMONITA DE AQUINO SABALA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que
a parte recorrida trouxe aos autos documento comprobatório da cessão de crédito em sede de contrarrazões.
Ao obter a decisão desfavorável, a parte discorda da decisão e interpõe o recurso para modificá-la. No caso concreto, isso não se deu uma vez que a parte viabiliza sua pretensão nas contrarrazões, sequer se
irresignando
da sentença pela interposição recursal
, razão pela qual não deve ser acolhida a juntada extemporânea.

2.
A inexigibilidade do débito
sub judice
restou incontroversa, tendo em vista o recurso manejado apenas pela parte reclamante, ora recorrente.

3
. Em que pese a parte recorrente alegar que é cabível a condenação em dano moral, os extratos juntados em sede de contestação (id.
191936199
) indicam que a data de inclusão da inscrição objeto dos autos se deu em
22/03/2023
.

4
. Considerando a data de inclusão, constata-se no extrato juntado pela própria parte recorrente (id. 182490736) a existência de
1
(
uma
) negativaç
ão
anterior ao débito
sub judice
, o que atrai a Súmula 385/STJ.

5
. Aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

7
. Recurso conhecido e desprovido.

8
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução em virtude do disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024